Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733977-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENHUR DOS SANTOS RESENDE APELADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por BENHUR DOS SANTOS RESENDE contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro no 0733977-69.2020.8.07.0001, ajuizados pelo ora Apelante em desfavor de TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA – ME - EPP. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, conforme certidão de ID Num. 25486560, do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau, encontra-se incompleta, pois não relaciona todos os recursos interpostos nos Feitos associados ao presente. Certo é que ao presente Feito encontram-se associados ou conexos o Cumprimento de Sentença no 0052980-08.2007.8.07.0001 (Processo Físico no 2007.01.1.1.087134-2) e os Embargos de Terceiro no 2016.01.1.067667-8. No bojo dos referidos Feitos conexos ao presente, além dos recursos relacionados na certidão de ID Num. 25486560, também foram interpostos os Agravos de Instrumento nos 2016.00.2.032156-8, 0717796-30.2019.8.07.000 e 0715970-32.2020.8.07.0000, todos distribuídos à Quinta Turma Cível e ao Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator dos Agravos acima elencados, tendo em vista que os Desembargadores Romeu Gonzaga Neiva e Maria de Lourdes Abreu não mais integram a Quinta Turma Cível, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro nos artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição da presente Apelação Cível para o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, o que deverá ser feito com a observância das providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador